Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-39.2017.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Protesto indevido e execução fiscal em face de homônimo – Dano moral in re ipsa – Condenação na quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes do STJ – Recurso desprovido.